Tribunal: TJDFT
Processo: 0722707-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0722707-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIDIANA BALBINO DA SILVA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Lidiana Balbino da Silva em face de decisões proferidas em ações conexas. A primeira delas (no 0727437-29.2025.8.07.0001) foi proferida nos autos da Ação de Nulidade c/c Resolução Contratual movida por Amil Assistência Médica Internacional S/A. em desfavor da ora Recorrente, e a tutela de urgência foi deferida para desobrigar a Operadora a arcar com o tratamento de esclerose múltipla requerido pela Agravante. A segunda decisão impugnada (no 0728794-44.2025.8.07.0001) foi proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer que ela, Lidiana Balbino da Silva, moveu em face de Amil Assistência Médica Internacional S/A, cujo pedido de tutela de urgência que visava à condenação da Ré/Agravada ao custeio do tratamento com o medicamento Tysabri (Natalizumabe), conforme prescrito pela médica assistente, foi indeferido. Constata-se que o objeto do presente Agravo de Instrumento, interposto em 6/6/2025, às 18h06, é o mesmo contido no de no 0722705-08-2025.8.07.0000, interposto em 6/6/2025, às 17h55, também por Lidiana Balbino da Silva e distribuído a esta Relatoria. Tal circunstância revela a falta de interesse processual para prosseguimento deste processo, uma vez que o pedido será analisado no recurso interposto primeiro. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator